Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011908-63.2015.8.07.0000 RECORRENTES: ROBERTO OZU, SADY LUIZ DENICOL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NA PLANILHA DO DÉBITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da decisão que vai ao encontro da pretensão do recorrente. II. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, e “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. III. À falta de impugnação do executado, prevalece o índice de correção monetária constante do demonstrativo do débito que instrui a petição inicial da execução ou do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 475-B (título judicial) e 614, inciso II (título extrajudicial), do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 524, II e 798, I, b). IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, sustentando a inidoneidade da Taxa Referencial (TR), como critério de atualização monetária de débitos oriundos de decisões judiciais. Argumentam que a correção monetária se protrai no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no INPC, sem que isso implique ofensa à coisa julgada; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG 77.167 e OAB/BA 47.095 (ID 35386186 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pelo Banco do Brasil, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029